Tribunal: STF
Processo: HC 85020
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Não pode o STF
conhecer originariamente de questões suscitadas pelo impetrante que,
 sequer submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual, por
conseqüente, não se pode atribuir a alegada coação.
II. Prisão
preventiva: fundamentação: inidoneidade.
Não constituem
fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade do
crime imputado, definido ou não como hediondo, nem os apelos à
repercussão dos delitos e à necessidade de acautelar a credibilidade
 das instituições judiciárias: precedentes.
III. Prisão
preventiva: ausência de dados concretos que justifiquem a afirmação
de que "o paciente não se sente inibido à prática de delitos".
IV. Decisão judicial: a falta ou inidoneidade da sua
fundamentação não pode ser suprida pela decisão do órgão judicial de
 grau superior ao negar habeas corpus ou desprover recurso:
precedentes.